Tribunal: TJDFT
Processo: 0723914-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame:
1. Revisão criminal ajuizada por requerente, com fundamento nos incisos I e II do art. 621 do CPP, visando à desconstituição de acórdão condenatório proferido pela 1a Turma Criminal do TJDFT, que reduziu a pena para 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 213, caput, do Código Penal.
II. Questões em discussão:
2. Há sete questões em discussão: (i) definir se a condenação é contrária à evidência dos autos ou fundada em prova falsa, autorizando a rescisão do julgado; (ii) estabelecer se há nulidade na instrução criminal que justifique sua renovação;
(iii) verificar a possibilidade de desclassificação do delito de estupro; (iv) analisar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de prisão domiciliar; (v) aplicar atenuantes legais em razão da idade e colaboração processual; (vi) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva ou executória; (vii) suspender os efeitos da condenação penal e cível.
III. Razões de decidir:
3. A revisão criminal não possui efeito suspensivo, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
4. A revisão criminal exige prova nova e preconstituída de erro judiciário, o que não se verificou no caso concreto.
5. A condenação foi fundamentada em conjunto probatório robusto, especialmente na palavra da vítima, considerada coerente, firme e compatível com os demais elementos dos autos.
6. A alegação de ausência de prova da data do crime e de incapacidade física do recorrente não foi suscitada anteriormente e não constitui prova nova, sendo incabível sua análise em sede revisional.
7. A menção à doença da vítima (sífilis) não foi utilizada como fundamento da condenação, sendo irrelevante o laudo apresentado pela defesa para comprovar que o requerente não é portador de tal enfermidade.
8. A condenação não se baseou exclusivamente em depoimento indireto, mas em provas colhidas sob contraditório e ampla defesa.
9. Eventuais falhas na fase investigativa não contaminam a ação penal, desde que esta se fundamente em provas válidas.
10. A revisão criminal não se presta à rediscussão do mérito da condenação, tampouco à reapreciação de provas já analisadas.
11. Inviável a desclassificação do delito, pois comprovadas materialidade e autoria do estupro.
12. A pena foi fixada de forma proporcional e dentro dos parâmetros legais, não sendo cabível sua substituição por restritivas de direitos, dada a natureza do crime e à quantidade de pena aplicada.
13. A idade do requerente à época dos fatos (66 anos) não autoriza a aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, nem o reconhecimento da prescrição com base no art. 115 do CP.
14. A prisão domiciliar constitui matéria estranha a ação de revisão criminal, pois se trata de tema a ser apreciado pelo Juízo da Execução, inclusive sob pena de supressão de instância. Nada a prover.
IV. Dispositivo:
15. Revisão criminal improcedente.